Tribunal: TJES
Processo: 5022372-82.2025.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022372-82.2025.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: FLAVIO SOARES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5022372-82.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: FLÁVIO SOARES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA. REINCIDÊNCIA. OFENSIVIDADE DA CONDUTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos Infringentes interpostos por FLÁVIO SOARES DOS SANTOS contra acórdão por meio do qual foi negado provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo-se a condenação pelo crime previsto no caput do art. 155, do Código Penal. O embargante pleiteia a prevalência do voto vencido para absolvição com fundamento no princípio da insignificância, em razão da subtração de três peças de carne avaliadas em R$ 281,79 no Supermercado Carone.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta autoriza o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da insignificância exige a presença cumulativa da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A aplicação da excludente de tipicidade material demanda juízo amplo que considere a reincidência ou a contumácia do agente.

A restituição imediata e integral dos itens subtraídos à vítima carece de força para, de forma isolada, ensejar a incidência da bagatela, nos termos do Tema nº 1205 do Superior Tribunal de Justiça.

O modus operandi revela acentuada reprovabilidade e audácia, uma vez que o agente utilizou a bolsa para ocultar as mercadorias de maior valor e efetuou o pagamento exclusivo de itens simbólicos para ludibriar o sistema de vigilância.

O valor dos bens subtraídos (R$ 281,79) ultrapassa o patamar de 20% do salário-mínimo vigente à época, fato que afasta o requisito da inexpressividade da lesão jurídica.

A reincidência do réu e a natureza da ação demonstram a necessidade de resposta penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reincidência do agente, aliada ao valor da res furtiva superior a 20% do salário-mínimo, obsta o reconhecimento do princípio da insignificância.

O emprego de dissimulação na execução do furto evidencia grau de reprovabilidade incompatível com a tese de atipicidade material.

A restituição dos bens à vítima não autoriza, por si só, a aplicação da insignificância penal.

A ausência dos vetores estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal impõe a manutenção da tipicidade da conduta e da sanção penal correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: caput do art. 155 do Código Penal; inciso III do art. 386 do Código de Processo Penal; parágrafo único do art. 609 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 136896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 13/12/2016; STF, HC nº 123.734/MG, Pleno; STJ, Tema nº 1205 (REsp 2.062.095-AL e REsp 2.062.375-AL), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 25/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5022372-82.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: FLAVIO SOARES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos Infringentes interpostos por FLÁVIO SOARES DOS SANTOS em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 17627879, pp. 31/33), por meio do qual, por decisão não unânime, foi negado provimento ao recurso de apelação da defesa na Ação Penal nº 0004489-09.2023.8.08.0024, mantendo-se a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa.

Diante do resultado não unânime, o embargante pugna pela prevalência do voto vencido, de lavra da Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que, discordando do voto vencedor, votou pelo provimento do recurso para reconhecer a incidência do princípio da insignificância e, consequentemente, absolver o acusado nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

O Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu decisão de admissibilidade do recurso (ID 17627879, p. 04).

Em contrarrazões, o e. Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa requereu o improvimento do recurso (ID 17790005).

Parecer da e. Subprocurador-Geral de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha opinando pelo desprovimento do recurso (ID 18056658).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos infringentes funcionam como uma impugnação destinada ao reexame das decisões não unânimes dos Tribunais de Segunda Instância no julgamento dos recursos de apelação, recurso em sentido estrito e agravos de execução, desde que favoráveis ao réu.

Trata-se, portanto, de um recurso comum, exclusivo da defesa, contra decisões não unânimes desfavoráveis ao réu, limitando-se o recurso à matéria objeto da divergência (efeito devolutivo restrito), conforme disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, o embargante foi acusado de, no dia 28 de junho de 2023, às 15:29, no interior do Supermercado Carone, localizado na Avenida Rio Branco, 77, Bairro Santa Lúcia, Vitória/ES, subtrair 03 (três) peças de contra filé.

Segundo a denúncia, o réu adentrou no referido estabelecimento com uma bolsa vazia, o que de imediato despertou a atenção do vigia do local. Em seguida, prosseguiu diretamente para o setor de carne e pegou 03 (três) pedaços de contra filé, colocando-os no carrinho do supermercado.

Na sequência, dirigiu-se para outro setor do estabelecimento e adicionou mais dois biscoitos no carrinho. Logo após, prosseguiu para a sessão de bem-estar, que é menos movimentada, onde colocou as peças de carne dentro de sua bolsa, seguindo em direção ao caixa, e efetuou o pagamento apenas dos biscoitos.

No entanto, o vigia do supermercado, Sr. Moisés de Paulo Salustiano Corbellari, abordou Flávio do lado de fora do estabelecimento e constatou que ele trazia consigo as carnes supracitadas, totalizando um valor de R$281,79 (duzentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos).

Após a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

No julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa técnica, a e. Relatora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, proferiu voto no sentido de absolver o réu.

A ilustre relatora reconheceu a aplicação do princípio da insignificância, em razão da inexpressividade da lesão jurídica causada pela tentativa de subtração de carnes no valor de R$ 281,79, próximo ao limite de 20% do salário-mínimo vigente à época, e da mínima ofensividade da conduta. Constatou, ainda, que os bens foram integralmente restituídos à vítima, pessoa jurídica, e que o réu, embora reincidente, possui histórico criminal que não é voltado à reiteração de furtos, tendo cumprido 90% das penas anteriores. Ademais, consignou que o contexto social (réu em situação de rua e movido por necessidade alimentar e dependência) indica a baixa reprovabilidade da conduta e a ausência de periculosidade social, tornando desnecessária a intervenção penal. Assim, a conduta foi tida como materialmente atípica, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o e. Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto divergente defendendo a manutenção da condenação do réu, afastando a tese do princípio da insignificância em razão do valor da res furtiva (superior a 20% do salário-mínimo) e da reincidência do réu, fatores que, segundo a jurisprudência dominante, revelam maior reprovabilidade da conduta.

O preclaro Desembargador Eder Pontes da Silva acompanhou a divergência inaugurada.

É o voto vencido, portanto, que a defesa pretende prevalecer.

Destarte, analisando detidamente as teses discutidas, entendo que o inconformismo do embargante não merece prosperar.

O princípio da insignificância (ou da bagatela) é reconhecido na seara do direito penal como causa excludente de tipicidade, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal. Em tais situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Ocorre que a aplicação do princípio da insignificância não se pauta exclusivamente na análise da expressão monetária do bem subtraído, mas, também, na relevância da conduta desempenhada pelo agente, no seu resultado e nas suas características pessoais, sendo que, no julgamento do HC nº 123.734/MG, o Pleno do c. STF reafirmou que a aplicação do princípio da insignificância deve ser analisada a partir de um juízo amplo, em que se deve considerar a reincidência ou a contumácia do agente.

Ademais, conforme orienta a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmada no julgamento do Tema nº 1205, sob o procedimento de recurso especial repetitivo, a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância (STJ, REsp 2.062.095-AL e REsp 2.062.375-AL, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/10/2023).

No caso em exame, ainda que o embargante não ostente reincidência específica em crimes contra o patrimônio, seu histórico criminal, aliado às circunstâncias concretas dos autos, revela acentuada ofensividade da conduta, a extrapolar os limites de admissibilidade do princípio da insignificância.

Nesse diapasão, a subtração da
res furtiva
foi executada por meio de um modus operandi marcado pela dissimulação. O réu ingressou no estabelecimento comercial com uma bolsa vazia, selecionou três peças de carne e as colocou no carrinho de compras. Em seguida, dirigiu-se a outro setor e adicionou dois pacotes de biscoito, deslocando-se posteriormente para uma área menos movimentada do supermercado, onde ocultou as carnes na referida bolsa.

Apenas após esse percurso deliberado, aproximou-se do caixa e efetuou o pagamento exclusivo dos biscoitos, mascarando a real intenção de subtrair os produtos de maior valor. Tal conduta evidencia uma ação ardilosa, orientada à ludibriação do sistema de vigilância e à concretização do crime de forma premeditada.

Ademais, a escolha consciente de realizar o pagamento simbólico apenas de itens de baixo valor, buscando conferir aparência de normalidade à saída do local, revela grau de audácia e reprovabilidade incompatível com a aplicação do princípio da bagatela.

Desse modo, considerando que a conduta do embargante apresenta acentuado grau de ofensividade, evidenciado pelo modus operandi empregado na subtração, e tendo em vista, ainda, o valor dos bens subtraídos (cerca de 21% do salário mínimo vigente à época), além da configuração de reincidência, ainda que por delitos de natureza diversa, impõe-se o afastamento da incidência do princípio da insignificância.

A reprovabilidade da ação e a reincidência demonstram maior exigência de resposta penal, afastando qualquer juízo de atipicidade material. Diante disso, deve prevalecer o voto vencedor proferido pelo eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que melhor se coaduna com a necessidade de preservação da ordem jurídica e da função preventiva da norma penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Embargos Infringentes
, mantendo a condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, rememoro que se trata de embargos infringentes opostos por
FLAVIO SOARES DOS SANTOS
em face de acórdão da lavra do eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa que, por maioria de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sua condenação pelo crime de furto.

Na sessão virtual anterior, o eminente Desembargador Helimar Pinto proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, por entender que o
modus operandi
empregado pelo acusado, o valor do bem subtraído e o histórico criminal do réu não recomendam a aplicação do princípio da insignificância.

Não obstante o referido entendimento, peço vênia para divergir.

Consoante entendimento pacificado do STF, “
a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto
” (HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-08-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).

No caso, como já ressaltado, conquanto o acusado seja reincidente, verifica-se que ele somente ostenta duas condenações anteriores pelos crimes de violação sexual mediante fraude (art. 215 do CP) e importunação sexual (art. 215-A do CP), somente possuindo um registro por outro crime patrimonial (furto) ainda em apuração.

Além disso, consoante informações obtidas junto ao SEEU, já cumpriu 90% (noventa por cento) das sanções relativas aos referidos delitos.

Embora conste no voto de relatoria referências ao
modus operandi
empregado na ação delituosa, consubstanciado na ocultação dos bens subtraídos em uma bolsa, e pagamento apenas por outros bens de menor valor, tal
modus operandi
não demonstra maior “ardil” ou “dissimulação”, sendo corriqueiro em casos de furtos de bens de supermercados.

Não se pode olvidar ainda que todos os bens furtados foram restituídos à vítima, o que, embora
per si
não constitua motivo para incidência do princípio da bagatela (Tema nº 1.205 - STJ), reforça a mínima ofensividade da conduta e a total ausência de lesão jurídica provocada.

Quanto ao valor da
res furtiva
, ao contrário do consignado no voto divergente e no voto de relatoria, em se tratando de
vítima pessoa jurídica
, a jurisprudência do STJ admite a utilização do critério de 20% (vinte por cento) do salário mínimo em vigor à época dos fatos, confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR. REINCIDÊNCIA NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; e (ii) determinar se, no caso concreto, é aplicável o princípio da insignificância, considerando a tentativa de furto de res furtiva de pequeno valor e a reincidência do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, que possibilitam a concessão da ordem de ofício, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. O princípio da insignificância atua como causa de exclusão da tipicidade material e deve ser analisado sob a ótica objetiva dos fatos, considerando a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. No caso concreto, a tentativa de subtração envolveu bens de pequeno valor, R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), que foram restituídos à vítima, e não houve emprego de violência ou grave ameaça, preenchendo os requisitos objetivos para a aplicação do princípio da insignificância. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, quando os aspectos objetivos do fato indicam que a conduta não possui relevância penal. Nesse sentido, deve prevalecer a análise do direito penal do fato, em detrimento do direito penal do autor.
7. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do princípio da insignificância quando a res furtiva não ultrapassa 20% do salário-mínimo vigente, especialmente quando a vítima é pessoa jurídica, como no caso em questão
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO PARA ABSOLVER O PACIENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. (HC n. 935.588/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 9/12/2024.)

No caso, o valor dos bens subtraídos,
os quais foram integralmente restituídos à vítima
, perfaz a quantia de R$281,79 (duzentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos), o que equivale a aproximadamente 21% (vinte e um por cento) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos, estando próximo do limite estabelecido pela jurisprudência.

Chamo atenção ainda que se trata de que o acusado é pessoa em situação de rua, alegou que furtou para saciar a sua própria fome e para vendê-las para adquirir entorpecentes, fatores estes que demonstram que a aplicação da bagatela se mostra socialmente recomendável.

A soma desses fatores, reincidência não específica, cumprimento de quase totalidade das penas aplicadas, ausência de reiteração delitiva, reduzido valor dos bens subtraídos e restituição destes, levam-me a concluir pelo reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e de periculosidade da ação, a justificar a aplicação do princípio da bagatela.

Ante todo o exposto, rogando vênia aos que entendem de modo diverso,
DIVIRJO
do entendimento constante do voto de relatoria para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos embargos infringentes a fim de que se prevaleça o voto vencido.

É, respeitosamente, como voto.